Tribunal: STF
Processo: HC 188334
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao habeas corpus. 
    Sustenta o embargante que a decisão monocrática é contraditória , pois manifestou que como o ato coator não era “contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício”, mas a fundamentação do writ, em verdade, versava sobre a violação à Súmula Vinculante 56.
    É o relatório. Decido. 
    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 
    O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 
    Nada obstante a irresignação do embargante com o resultado do julgamento, a decisão embargada, deixou claramente consignado que não foi unicamente a ausência de ato coator exarado por órgão colegiado de Tribunal Superior que motivou o não conhecimento do writ, mas também a ausência de ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão vergastada. 
    Na hipótese em exame, não há plausibilidade jurídica na tese do impetrante, pois a decisão de 1º grau fundamentou de forma adequada a negativa ao pleito de prisão domiciliar:
    “2- Verifica-se que o sentenciado ainda não cumpriu o requisito objetivo para progressão de regime e livramento condicional, portanto, considerando os princípios da celeridade e economia processual, bem como o princípio da eficiência do serviço público, julgo antecipadamente o pedido de progressão e livramento condicional e o faço para indeferir, ante a ausência do requisito objetivo que será preenchido somente em 28/05/2021 (pág. 39) e 26/07/2021 (pág. 36) , nos termos do art. 717 do Código de Processo Penal. 
    3- Quanto ao pedido de prisão domiciliar com base em liminar proferida na ADPF 347 e da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Inicialmente, verifico que o Plenário do Supremo Tribunal não referendou a liminar proferida pelo relator que determinava aos Juízos de execução a análise de liberdade condicional a presos que estivessem em oito diferentes situações que, em tese, configurariam maior vulnerabilidade em relação à pandemia de Covid-19. 
    A divergência dos integrantes da Suprema Corte que ensejou o rechaço da liminar, aduz que a conclamação do Ministro Relator ensejaria uma megaoperação do Judiciário em uma espécie de mutirão carcerário o que vai contra à Recomendação do CNJ em relação ao fluxo de ingresso nas unidades prisionais. 
    Decisão: O Tribunal, por unanimidade, referendou a medida cautelar na parte em que não se conhecia da legitimidade do terceiro interessado. Por maioria, negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Gilmar Mendes. Falaram: pelo Distrito Federal, o Dr. Marcelo Proença, Procurador do Distrito Federal; e, pela Procuradoria-Geral da República, o Dr. Humberto Jacques de Medeiros, Vice-Procurador-Geral da República. Ausentes, justificadamente, o Ministro Ricardo Lewandowski e, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18.03.2020. 
    Sendo assim, a análise da situação de risco deve ser feita caso a caso, com a devida demonstração da necessidade da medida. E na hipótese dos autos não há razão para que seja concedida medida de 
    E na hipótese dos autos não há razão para que seja concedida medida de Ademais, consta do laudo médico acostado à pág. 40 que o sentenciado, de 35 anos, não possui diagnóstico de doença pulmonar em prontuário. 
    Por fim, consigno que estão sendo tomadas medidas administrativas pela SAP com o fim de minimizar os riscos de contágio da população carcerária que naturalmente já se encontra em isolamento social, como a ampla divulgação de medidas preventivas e limitação do ingresso de pessoas no âmbito prisional.
    Assim, por se tratar de pedido genérico e não havendo a comprovação de efetivo risco maior do que se estivesse em liberdade, indefiro o pedido de prisão domiciliar em relação ao sentenciado Valdemir Vicente de Freitas.” (eDOC.02, fl. 09)
    Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 
    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 3 de dezembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente